Tribunal: STJ
Processo: 0024140-21.2017.8.26.0320
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2105801 - SP(2023/0393457-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: FRANCISCO PINHEIRO SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: MICHELE ALVES CARREIRO - SP396111
KALYNKA SALVIANO - SP395954
RECORRENTE
: ANDERSON CORDEIRO FARIA
ADVOGADOS
: ANIVALDO DOS ANJOS FILHO - SP273069
PRISCILLA HELOÍSA GROSSO RODRIGUES DE MATTOS
DOS ANJOS - SP371216
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: DANIEL PINHEIRO DE SOUZA
CORRÉU
: DANILO DA SILVA MACHADO
CORRÉU
: ERISVAN ALVES DE ALENCAR
CORRÉU
: FRANCISCO MARCOLINO NETO
CORRÉU
: GEORGE LUIZ FIGUEIRO
CORRÉU
: GLEDIJANE DA SILVA MARCOLINO
CORRÉU
: LUCELEIA PINHEIRO SILVA
CORRÉU
: MANUEL PINHEIRO SILVA
CORRÉU
: RAFAEL AIRES IZIDORO
EMENTA
RECURSOS ESPECIAIS. PENAL E PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
LAVAGEM
DE
CAPITAIS.
NULIDADE
DAS
INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS.
MATÉRIA
DECIDIDA
EM
HABEAS
CORPUS
ANTERIORES (HC N.
E HC N.
).
DO
519.010/SP
546.837/SP ART. 926
CPC. RECURSO ESPECIAL DE FRANCISCO PINHEIRO SILVA: INÉPCIA
DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. BIS IN
.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IDEM
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
SÚMULA 7/STJ.
CULPABILIDADE ACENTUADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME
INICIAL FECHADO. DETRAÇÃO PENAL (ART. 387, § 2o, DO CPP).
IRRELEVÂNCIA PARA A FIXAÇÃO DO REGIME. RECURSO ESPECIAL
DE ANDERSON CORDEIRO FARIA: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. BIS IN
ENTRE OS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E
IDEM
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DELITOS
Documento eletrônico VDA55191917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:55
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 1d44e3c7-e525-41e0-86bf-add4c5a28c4a

AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA.
DO CP. DEFICIÊNCIA DE
ART. 59
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.

CONCURSO

SÚMULA
284/STF.
FORMAL
E
CONTINUIDADE
DELITIVA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DETRAÇÃO E
REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO DO REGIME MAIS GRAVE.
PRECEDENTES.
Recursos especiais improvidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento aos recursos
12/03/2026
18/03/2026,
especiais, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55191917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:55
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 1d44e3c7-e525-41e0-86bf-add4c5a28c4a

RECURSO ESPECIAL No 2105801 - SP(2023/0393457-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: FRANCISCO PINHEIRO SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: MICHELE ALVES CARREIRO - SP396111
KALYNKA SALVIANO - SP395954
RECORRENTE
: ANDERSON CORDEIRO FARIA
ADVOGADOS
: ANIVALDO DOS ANJOS FILHO - SP273069
PRISCILLA HELOÍSA GROSSO RODRIGUES DE MATTOS
DOS ANJOS - SP371216
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: DANIEL PINHEIRO DE SOUZA
CORRÉU
: DANILO DA SILVA MACHADO
CORRÉU
: ERISVAN ALVES DE ALENCAR
CORRÉU
: FRANCISCO MARCOLINO NETO
CORRÉU
: GEORGE LUIZ FIGUEIRO
CORRÉU
: GLEDIJANE DA SILVA MARCOLINO
CORRÉU
: LUCELEIA PINHEIRO SILVA
CORRÉU
: MANUEL PINHEIRO SILVA
CORRÉU
: RAFAEL AIRES IZIDORO
EMENTA
RECURSOS ESPECIAIS. PENAL E PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
LAVAGEM
DE
CAPITAIS.
NULIDADE
DAS
INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS.
MATÉRIA
DECIDIDA
EM
HABEAS
CORPUS
ANTERIORES (HC N.
E HC N.
).
DO
519.010/SP
546.837/SP ART. 926
CPC. RECURSO ESPECIAL DE FRANCISCO PINHEIRO SILVA: INÉPCIA
DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. BIS IN
.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IDEM
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
SÚMULA 7/STJ.
CULPABILIDADE ACENTUADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME
INICIAL FECHADO. DETRAÇÃO PENAL (ART. 387, § 2o, DO CPP).
IRRELEVÂNCIA PARA A FIXAÇÃO DO REGIME. RECURSO ESPECIAL
DE ANDERSON CORDEIRO FARIA: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. BIS IN
ENTRE OS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E
IDEM
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DELITOS
Documento eletrônico VDA54119694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:36
Código de Controle do Documento: 52a4aa8b-06a4-4ba0-9fed-780b537a100c

AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA.
DO CP. DEFICIÊNCIA DE
ART. 59
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.

CONCURSO

SÚMULA
284/STF.
FORMAL
E
CONTINUIDADE
DELITIVA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DETRAÇÃO E
REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO DO REGIME MAIS GRAVE.
PRECEDENTES.
Recursos especiais improvidos.
RELATÓRIO
Estes autos foram a mim distribuídos por prevenção do HC n. 519.010/SP
(fl. 8.317).
Trata-se de recursos especiais interpostos por
e
Francisco Pinheiro Silva
, ambos com fundamento na alínea
do permissivo
Anderson Cordeiro Faria
a
constitucional, impugnando o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo proferido na
Apelação Criminal n. 0024140-21.2017.8.26.0320 (fls.
).
8.142/8.171
Segundo consta dos autos, o primeiro recorrente foi condenado como
incurso no
o,
, §§ 2o e 4o, I, da
Já o segundo, nos arts. 2o,
art. 2 caput
Lei n. 12.850/2013.
, §§ 2o e 4o, I, da
33,
, e 35 da
e 1o,
caput
Lei n. 12.850/2013;
caput
Lei n. 11.343/2006
̧ da
O Tribunal de origem, por unanimidade, negou provimento
caput
Lei n. 9.613/1998.
aos apelos defensivos, mantendo integralmente a sentença condenatória, conforme o
teor desta ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Lei de drogas. Organização Criminosa. Sentença
absolutória para DANIEL, MANUEL, ANDERSON E GEORGE, sendo condenatória
para os demais. Parquet requer a condenação nos termos da denúncia e
reconhecimento da agravante do
o, § 3o, da
em relação
art. 2
Lei no 12.850/2013,
ao réu ANDERSON. Por outro lado, o réu ANDERSON requer, preliminarmente,
nulidade por inépcia da denúncia, por ilegalidade da prova pela interceptação
telefônica. No mérito, busca absolvição por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, pede o reconhecimento de bis in idem, redução da pena,
atenuação do regime prisional, substituição da pena corporal por restritiva de
direitos, detração da pena e afastamento da pena de multa. Já o réu MANUEL
requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade pela interceptação
telefônica. No mérito, busca a absolvição por insuficiência probatória e,
subsidiariamente, a desclassificação para o artigo 37 da Lei de Drogas, a redução
da pena, aplicação do redutor do tráfico e revogação da custódia cautelar. Ainda, a
ré LUCELEIA requer absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a
redução da pena, atenuação do regime prisional, aplicação de detração penal e
afastamento ou redução da pena de multa. No mais, o réu FRANCISCO requer,
preliminarmente, nulidade por inépcia da denúncia e interceptação telefônica. No
mérito, pede a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente,
reconhecimento do bis in idem, a desclassificação da organização criminosa para
o artigo 288 do CP, a redução da pena, a atenuação do regime prisional, aplicação
da detração penal e afastamento da pena de multa. Ato contínuo, os réus
FRANCISCO MARCOLINO, GLEIDIJANE e ERISVAN almejam, preliminarmente,
revogação da custódia cautelar de GLEIDIJANE, nulidade por inépcia da denúncia,
interceptação telefônica e litispendência. No mérito, buscam a absolvição por
insuficiência probatória, a redução da pena e a atenuação do regime prisional.
Documento eletrônico VDA54119694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:36
Código de Controle do Documento: 52a4aa8b-06a4-4ba0-9fed-780b537a100c

Ainda, o réu RAFAEL requer, preliminarmente, nulidade pela inépcia da denúncia.
No mérito, pede a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a
redução da pena. Por fim, o réu DANILO pretende, preliminarmente, a nulidade da
interceptação telefônica. No mérito, requer a desclassificação do crime de integrar
organização criminosa para o disposto no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento,
absolvição do delito de associação por bis in idem e revogação da custódia
cautelar. Sem razão os recursos. Preliminares rejeitadas. A denúncia é apta e
preenche os requisitos do artigo 41 do CPP. A interceptação telefônica não é nula,
pois os crimes aqui tratados são de caráter permanente. Outrossim, atendeu a
todos os ditames legais. Inexistência de bis in idem. Ausência de litispendência. No
mérito, sem razão ambas as partes. Materialidade e autoria comprovadas em
relação aos réus ANDERSON, MANUEL, LUCELEIA, DANIEL, FRANCISCO,
FRANCISCO MARCOLINO, GLEDIJANE, RAFAEL, DANILO e ERISVAN.
Conjunto probatório robusto para sustentar condenação conforme determinado na
r. sentença. Absolvição deve ser mantida como determinado na r. sentença em
relação aos réus GEORGE, ANDERSON, MANUEL e DANIEL. Ausência de
provas suficientes para sustentar condenação. In dubio pro reo. Dosimetria não
comporta reparos. Regime prisional aplicado deve ser mantido. Detração penal e
pena de multa devem ser analisadas pelo Juízo de Execução. Custódia cautelar
deve ser mantida, pois assim permaneceram durante toda instrução processual.
Preliminares rejeitadas e recursos improvidos.
Em suas razões, Francisco Pinheiro Silva aponta violação dos arts. 41 e
386, II e III, do Código de Processo Penal; 2o da
33, §§ 2o e 3o, 59 e
Lei n. 9.296/1996;
387, § 2o, do Código Penal; e 2o da
Sustenta, em síntese, a inépcia
Lei n. 12.850/2013.
da denúncia, a ilicitude das interceptações telefônicas, a atipicidade da conduta por
ausência de provas da organização criminosa, a ocorrência de
com
bis in idem
condenação anterior, e também contesta a dosimetria, buscando a redução da pena-
base, o afastamento de majorantes e a aplicação da detração para fixação de regime
mais brando (fls.
).
8.187/8.200
Por sua vez, a defesa de Anderson Cordeiro Faria indica ofensa aos arts.
386, III e VII, e 387, § 2o, do Código de Processo Penal, 59, 70 e 71 do Código Penal.
Argumenta, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas do crime de
organização criminosa, além de dupla punição pelo mesmo fato (fls.
);
8.211/8.216
aumento indevido das penas-base, em patamar superior ao mínimo legal (fls.
); a necessidade do reconhecimento do concurso formal e da continuidade
8.216/8.217
delitiva (fl. 8.217); e a aplicação da detração penal para fixar regime inicial mais brando
(fls.
).
8.218/8.220
Apresentadas contrarrazões às fls.
e
foram os
8.244/8.251
8.252/8.262,
recursos admitidos na origem (fls. 8.277 e 8.280).
O Ministério Público Federal opina pelo parcial conhecimento dos recursos
e, na extensão conhecida, pelo desprovimento (fls.
).
8.320/8.329
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54119694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:36
Código de Controle do Documento: 52a4aa8b-06a4-4ba0-9fed-780b537a100c

VOTO
Analiso primeiramente o recurso de Francisco Pinheiro Silva.
De início, no que tange à alegada violação do
do Código de Processo
art. 41
Penal, a peça acusatória narrou com suficiente clareza a natureza da imputação
deduzida contra o recorrente, possibilitando aos acusados o pleno conhecimento das
condutas imputadas e o amplo exercício do direito de defesa (fls.
).
6/90
Além disso, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de
que a superveniência da sentença penal condenatória torna preclusa a alegação de
inépcia da denúncia. Isso porque, havendo condenação, o juízo de cognição
exauriente sobre o mérito da acusação afasta eventuais vícios formais da peça
vestibular, desde que assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa, como
ocorreu na espécie.
Nesse sentido: AgRg no
relator Ministro Messod
AREsp n. 2.471.335/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN
e AgRg no
21/10/2025,
28/10/2025;
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.770.263/BA,
DJEN de
12/11/2025,
17/11/2025.
Em relação ao
o da
a insurgência encontra-se
art. 2
Lei n. 9.296/1996,
superada pela preclusão consumativa.
Esta Corte Superior, ao julgar o HC n.
e o HC n.
509.010/SP
546.837/SP,
impetrados em favor de corréus no mesmo contexto fático, reconheceu expressamente
a legalidade das decisões que autorizaram as interceptações e suas prorrogações,
dada a complexidade do grupo criminoso investigado. Eis as ementas:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS
E TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. OFENSA AO CARÁTER SUBSIDIÁRIO.
INEVIDÊNCIA. MEDIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS. INVIABILIDADE. DEBILIDADE FÍSICA. INCOMPATIBILIDADE
ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E O ENCARCERAMENTO. NÃO
COMPROVAÇÃO.
1. Não se observa ofensa ao caráter subsidiário das interceptações
telefônicas, quando, como no caso, além de terem sido adotados outros meios de
investigação, que não se revelaram suficientes para o deslinde da questão, o
órgão responsável pelas apurações apresentou justificativas plausíveis para a
excepcional utilização da medida, argumento que foi acolhido pela autoridade
judiciária que o reputou idôneo.
2. A alegação de ausência de indícios de autoria não pode ser examinada
pelo Superior Tribunal de Justiça na presente via por pressupor revolvimento de
fatos e provas, providência vedada no âmbito do writ.
Documento eletrônico VDA54119694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:36
Código de Controle do Documento: 52a4aa8b-06a4-4ba0-9fed-780b537a100c

3. Segundo entendimento desta Corte, a custódia cautelar visando à garantia
da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper
ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes.
4. Na hipótese, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na
necessidade de se resguardar a ordem pública, diante da periculosidade social da
agente, integrante de organização criminosa, atuando, em tese, como dono dos
laboratórios de
de substâncias entorpecentes.
fabricação/refino
5. Estando suficientemente fundamentada a prisão preventiva, mostra-se
inadequada a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque
insuficiente para resguardar a ordem pública.
6. A debilidade física invocada não tem o condão de afastar a custódia
cautelar, pois não há comprovação nos autos da impossibilidade de o paciente ter
acesso ao tratamento necessário dentro do estabelecimento prisional.
7. Ordem denegada.
(HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
519.010/SP,
1/10/2019,
DJe de
.
8/10/2019)

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS
E TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO GRANEL. ALEGAÇÃO DE PROVAS
ILÍCITAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES. DECISÕES
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA
DEMONSTRADA. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Dada a complexidade do esquema tido por criminoso (envolvendo tráfico
interestadual de drogas e delitos conexos) e o número de agentes envolvidos,
mostrou-se cabível a decretação da interceptação telefônica, demonstrando, o
Juízo de primeiro grau, a necessidade da medida e a sua justificativa, o que afasta
toda alegação de que a medida teria violado o disposto na Lei n. 9.296/1996.
2. A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação
exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação
concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores
da interceptação telefônica, como ocorreu na espécie. Precedente.
3. "É desnecessário que cada sucessiva autorização judicial de interceptação
telefônica apresente inéditos fundamentos motivadores da continuidade das
investigações, bastando que estejam mantidos os pressupostos que autorizaram a
decretação da interceptação originária" (HC n.
Ministro Felix Fischer,
339.553/SP,
Quinta TURMA, julgado em
DJe
.
21/2/2017,
7/3/2017)
4. Na hipótese, além de terem sido adotados outros meios de investigação,
que não se revelaram suficientes para o deslinde da questão, o órgão responsável
pelas apurações apresentou justificativas plausíveis para a excepcional utilização
da medida de interceptação telefônica, argumento que foi acolhido pela autoridade
judiciária que o reputou idôneo.
5. Ordem denegada.
(HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
546.837/SP,
12/5/2020,
DJe de
.
19/5/2020)
Os referidos acórdãos transitaram em julgado, respectivamente, em 6/8/2019
e

4/6/2020.
Além disso, cumpre registrar que a Suprema Corte adotou idêntico
entendimento no julgamento do HC n.
de relatoria do Ministro Alexandre
185.988/SP,
de Moraes.
Assim, considerando a coerência que deve nortear as decisões judiciais (art.
926 do CPC), é de rigor que a referida conclusão também incida ao caso sob exame.
Documento eletrônico VDA54119694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:36
Código de Controle do Documento: 52a4aa8b-06a4-4ba0-9fed-780b537a100c

Como bem ponderou a Subprocuradora-Geral da República Raquel Elias
Ferreira Dodge, verifica-se a prejudicialidade do tema, por se tratar de mera reiteração
de pedido já devidamente processado e analisado. Nesse sentido, confira-se o AgRg no
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 1.789.500/SP,
4/10/2021.
No mérito recursal, a defesa busca a absolvição ou o reconhecimento de
atipicidade da conduta de integrar organização criminosa, além do reconhecimento de
.
bis in idem
Contudo, o acórdão recorrido, fundamentado em diálogos interceptados,
depoimentos de policiais e provas documentais, atestou a existência de estrutura
estável, divisão de tarefas e unidade de desígnios para o tráfico de drogas.
Reconheceu, com base em amplo conjunto probatório, a existência de uma
organização criminosa estruturada, com liderança definida, subdivisões internas e
divisão funcional de tarefas. Consignou expressamente que ficou demonstrado que
Francisco Pinheiro integrava a célula responsável pela distribuição e venda de drogas
no varejo, exercendo atividades de arrecadação de valores, guarda de armamentos e
atuação direta nos pontos de venda, vínculo corroborado por interceptações telefônicas
e por sua prisão em flagrante com drogas, arma de fogo e elevada quantia em dinheiro
oculta em veículo (fls.
).
8.155/8.164
Igualmente afastou a alegação de litispendência com feitos de outras
comarcas, uma vez que apesar de tratar-se do mesmo delito (associação), não
estamos tratando do mesmo período. Se o crime ocorre mais de uma vez, o agente
(fl. 8.151).
também deverá ser processado mais de uma vez
Evidentemente que a modificação dessas conclusões exigiria nova incursão
nos fatos da causa, providência incabível na via especial, a teor da Súmula 7/STJ.
Na mesma linha: AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 3.065.002/RN,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no
16/12/2025,
23/12/2025;
relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 2.752.263/MG,
em
DJEN de
AgRg nos EDcl no
17/12/2025,
23/12/2025;
AREsp n. 2.646.259/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
14/10/2025,
e AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
21/10/2025,
AREsp n. 2.841.548/RS,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
18/11/2025,
28/11/2025.
Quanto ao
do Código Penal, não há ilegalidade na dosimetria.
art. 59
Documento eletrônico VDA54119694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:36
Código de Controle do Documento: 52a4aa8b-06a4-4ba0-9fed-780b537a100c

Na fixação da pena-base, o magistrado reconheceu a existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente quanto à culpabilidade,
considerando-a acentuada diante do envolvimento do réu em organização criminosa
dotada de elevada periculosidade social, com impacto negativo sobre a ordem pública.
Ressaltou que o grupo possuía sofisticada infraestrutura, distribuída em três unidades
estrategicamente localizadas, onde numerosos agentes atuavam no refino de drogas
em larga escala, realizando, ainda, a circulação de entorpecentes entre diversos
Municípios e até entre Estados (fl. 7.076), o que foi mantido pelo Tribunal de origem (fl.
8.169).
Não se mostra inidônea a fundamentação utilizada para a majoração da
pena-base, uma vez que a instância ordinária apontou dados concretos que
evidenciam um maior grau de censura da conduta delituosa perpetrada pelo ora
agravante, sem correspondência com o tipo penal, justificando a majoração da pena
por este aspecto. Nessa linha:
de minha relatoria, Sexta
REsp n. 2.159.643/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
e
relatora
24/9/2025,
29/9/2025
AREsp n. 2.572.341/SP,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
5/11/2024,
11/11/2024.
Ademais, o princípio da individualização da pena impõe ao magistrado a
análise das particularidades do caso concreto, autorizando a valoração de
circunstâncias que, embora não integrem o tipo penal, influenciem na fixação de
sanção adequada e proporcional (AgRg no
rel. Ministro
AREsp n. 2.095.906/ES,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
, exatamente
22/8/2023,
28/8/2023)
como ocorreu na espécie.
Relativamente à causa de aumento prevista no § 2o do
o da
art. 2
(emprego de arma de fogo), a pretensão recursal esbarra no óbice
Lei n. 12.850/2013
da
O Tribunal de origem, corroborando a sentença (fls.
),
Súmula 7/STJ.
7.076/7.077
fundamentou adequadamente a aplicação da majorante com base nas conversas
telefônicas interceptadas, que evidenciaram inequivocamente o uso de arma de fogo e
a participação de adolescentes (fl. 8.169). Para se alcançar conclusão contrária, seria
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório da ação penal, providência
inviável em sede de recurso especial (
de minha relatoria, Sexta
REsp n. 2.212.751/AL,
Turma, julgado em
DJEN de
.
10/9/2025,
15/9/2025)
No que concerne ao regime prisional, embora a pena fixada esteja entre 4 e
8 anos e, em princípio, seja possível a adoção do regime semiaberto, a presença de
circunstância judicial negativa impõe a manutenção do regime fechado. Nesse sentido:
AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
1.003.513/SP,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
2/9/2025,
Documento eletrônico VDA54119694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:36
Código de Controle do Documento: 52a4aa8b-06a4-4ba0-9fed-780b537a100c

AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
8/9/2025;
879.650/SP,
julgado em
DJe de
e AgRg no HC n.
de minha
15/4/2024,
18/4/2024
795.950/SP,
relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJe de
24/4/2023,
2/5/2023.
Acerca do
§ 2o, do Código de Processo Penal, a
art. 387,
detração do tempo
de prisão cautelar é irrelevante para a escolha do regime inicial de cumprimento da
pena quando a pena-base é fixada acima do mínimo legal e o regime mais grave
(AgRg no RHC n.
relator
decorre de circunstâncias judiciais desfavoráveis
206.061/BA,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
18/12/2024,
23/12/2024)
Veja-se também o
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
REsp n. 2.071.199/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
4/2/2025,
10/2/2025.
Passo à análise do recurso de Anderson Cordeiro Faria.
Descabida a alegação de ofensa ao
III e VII, do Código de
art. 386,
Processo Penal.
O Tribunal confirmou a condenação do recorrente ao reconhecer que a
materialidade e a autoria ficaram plenamente demonstradas por documentos,
interceptações telefônicas e depoimentos que evidenciaram a existência de uma
organização criminosa estruturada, com liderança definida, subdivisões internas e
divisão de tarefas, desmantelada após extensa investigação policial que resultou na
apreensão de laboratórios, grande quantidade de drogas, insumos e veículos com
compartimentos ocultos.
Nesse contexto, ficou comprovado que Anderson desempenhava papel
central na engrenagem da organização criminosa, sendo responsável pela
estruturação dos laboratórios, adaptação de máquinas para o preparo e embalagem de
entorpecentes, aquisição de imóveis em nome de terceiros e coordenação logística e
de pessoal, funções corroboradas pela localização de seus documentos nos locais de
produção e pelo relato do Delegado da Polícia Federal acerca de sua ligação direta
com a liderança. A prova oral, composta por depoimentos firmes e convergentes de
policiais federais e militares, reforçou a narrativa acusatória e evidenciou a
inconsistência da tese defensiva, assegurando a conclusão pela autoria delitiva (fls.
;
).
8.155/8.155 8.159/8.164
A modificação dessas conclusões exigiria nova incursão nos fatos da causa,
providência incabível na via especial, a teor da Súmula 7/STJ.
Na mesma linha: AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 3.065.002/RN,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no
16/12/2025,
23/12/2025;
Documento eletrônico VDA54119694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:36
Código de Controle do Documento: 52a4aa8b-06a4-4ba0-9fed-780b537a100c

relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 2.752.263/MG,
em
DJEN de
AgRg nos EDcl no
17/12/2025,
23/12/2025;
AREsp n. 2.646.259/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
14/10/2025,
e AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
21/10/2025;
AREsp n. 2.841.548/RS,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
18/11/2025,
28/11/2025.
Improcede a pretensão de reconhecimento do
.
bis in idem
Esta Corte Superior consagra o entendimento de que não há bis in idem na
condenação simultânea pelos crimes de associação para o tráfico e associação
(AgRg no
criminosa, diante da autonomia e dos diferentes espectros dos delitos
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
REsp n. 2.167.516/SP,
julgado em
DJEN de
.
21/10/2025,
22/12/2025)
Afora isso, concluiu o Tribunal de origem que este não ocorreu, uma vez que
apesar de tratar-se do mesmo delito (associação), não estamos tratando do mesmo
período. Se o crime ocorre mais de uma vez, o agente também deverá ser processado
(fl. 8.151).
mais de uma vez
A inversão do julgado encontra óbice na
(AgRg no
Súmula 7/STJ
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 2.310.122/SP,
em
DJe de
.
20/2/2024,
27/2/2024)
Quanto ao
do Código Penal, a apresentação das razões recursais se
art. 59
deu de forma genérica, circunstância impeditiva do conhecimento do recurso especial
pela deficiência na fundamentação, incidindo, pois, o disposto na Súmula 284/STF.
A propósito: AgRg no
Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.308.719/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe
AgRg no
Ministro Joel
5/6/2023;
AREsp n. 2.010.654/MG,
Ilan
Paciornik,
Quinta
Turma,
DJe
1o/
;
AgRg
nos
EDcl
no
12/2022
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
REsp n. 1.977.869/SP,
EDcl no
Ministro Olindo Menezes
20/6/2022;
AREsp n. 1.843.191/RO,
(Desembargador convocado do
a Região), Sexta Turma, DJe
AgRg
TRF/1
22/4/2022;
no AgRg no
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp n. 497.989/PE,
DJe
dentre outros.
16/8/2021,
Com relação aos arts. 70 e 71 do Código Penal, verifica-se que o Tribunal
de origem não emitiu juízo de valor específico sobre as teses jurídicas suscitadas pela
defesa, de que a conduta foi única; de que os delitos imputados não admitem forma
omissiva, razão pela qual deve ser reconhecido o concurso formal próprio; e de
cabimento da continuidade delitiva entre o tráfico e a associação para o tráfico, por se
Documento eletrônico VDA54119694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:36
Código de Controle do Documento: 52a4aa8b-06a4-4ba0-9fed-780b537a100c

tratarem de crimes da mesma espécie, supostamente praticados nas mesmas
condições de tempo, lugar e modo de execução, e não foram opostos embargos de
declaração para sanar eventual omissão no acórdão, o que atrai a incidência das
Súmulas 282 e
impedindo a análise da matéria por esta Corte Superior.
356/STF,
A propósito: AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 3.032.893/MS,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
22/12/2025;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 2.009.683/SP,
DJEN de
AgRg no
relator Ministro Og
18/2/2025,
25/2/2025;
AREsp n. 2.627.084/RJ,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
e AgRg no
11/11/2025,
25/11/2025;
AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.747.808/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
27/11/2024,
4/12/2024.
Com referência ao
§ 2o, do Código de Processo Penal, é certo que
art. 387,
o referido dispositivo não trata dos requisitos para a progressão de regime ‒ matéria
própria da execução penal ‒, mas autoriza o magistrado, no momento da sentença, a
fixar regime inicial menos gravoso quando a detração conduzir objetivamente a pena a
patamar compatível com regime mais brando, sempre à luz dos critérios do
§
art. 33,
2o, do Código Penal.
No caso concreto, contudo, a detração mostra-se irrelevante, pois, além da
pena aplicada ao acusado ultrapassar 8 anos de reclusão, o regime fechado foi fixado
não pelo
da reprimenda e pela existência de circunstância judicial
quantum
desfavorável, circunstâncias que, por si sós, justificam a adoção de regime mais
gravoso. Confiram-se o AgRg no
relator Ministro Reynaldo
REsp n. 2.087.185/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
e o AgRg
22/8/2023,
28/8/2023
no HC n.
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do
691.579/SP,
TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, julgado em
DJe de
15/2/2022,
21/2/2022.
Ante o exposto,
aos recursos especiais de Francisco
nego provimento
Pinheiro Silva e Anderson Cordeiro Faria.
Documento eletrônico VDA54119694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:36
Código de Controle do Documento: 52a4aa8b-06a4-4ba0-9fed-780b537a100c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.105.801 / SP
Número Registro: 2023/0393457-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001713720228260502 0000171372022826050200009295620228260521 00009295620228260521
00021982520208260320 00015163620218260320 00015794220228260509 00021613620228260996
00021834920228260041 00021851920228260041 00129042620198260320 00141442820198260320
00164780620178260320
00241402120178260320
031520174
1713720228260502
129042620198260320
15163620218260320
15794220228260509
141442820198260320
164780620178260320
171372022826050200009295620228260521
20230000434198
21613620228260996
21834920228260041
21851920228260041
21982520208260320
241402120178260320 31520174 44012017 9295620228260521
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FRANCISCO PINHEIRO SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: MICHELE ALVES CARREIRO - SP396111
KALYNKA SALVIANO - SP395954
RECORRENTE : ANDERSON CORDEIRO FARIA
ADVOGADOS
: ANIVALDO DOS ANJOS FILHO - SP273069
PRISCILLA HELOÍSA GROSSO RODRIGUES DE MATTOS DOS
ANJOS - SP371216
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: DANIEL PINHEIRO DE SOUZA
CORRÉU
: DANILO DA SILVA MACHADO
CORRÉU
: ERISVAN ALVES DE ALENCAR
CORRÉU
: FRANCISCO MARCOLINO NETO
Documento eletrônico VDA55148574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:52:51
Código de Controle do Documento: 4cba4458-0a93-44c2-a5fb-40c6144f6eee

CORRÉU
: GEORGE LUIZ FIGUEIRO
CORRÉU
: GLEDIJANE DA SILVA MARCOLINO
CORRÉU
: LUCELEIA PINHEIRO SILVA
CORRÉU
: MANUEL PINHEIRO SILVA
CORRÉU
: RAFAEL AIRES IZIDORO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:52:51
Código de Controle do Documento: 4cba4458-0a93-44c2-a5fb-40c6144f6eee